Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-48.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009245-48.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SEM CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Nas demandas sem cunho condenatório, a fixação dos honorários sucumbenciais e recursais devem, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, incidir sobre o valor atualizado da causa.

3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

4. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

5. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Primeiro Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA e OUTRO, por meio de petição (ID 142067685), contra acórdão proferido na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte contrária
THEREZA APPARECIDA CORRENTE
, que desproveu as pretensões recursais e majorou os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação.

Em síntese, aduz que a) houve erro material na parte que tratou da majoração dos honorários sucumbenciais; b) a sentença fixou tal verba sobre o valor da causa; c) não houve condenação da parte vencida; e d) deve ser corrigido tal equívoco para manter a base correta.

Segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto por THEREZA APPARECIDA CORRENTE, por meio de petição (ID 142308696), contra acórdão proferido na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte contrária JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega que (i) a homologação de acordo na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044 não colocou fim ao processo; (ii) o Embargado EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR é parte legítima e recebeu valores, inclusive computados como pagamentos; (iii) não ocorrência de decadência ou prescrição em relação à pretensão autoral; (iv) a contraprestação contida no contrato de prestação de serviços advocatícios é abusiva por estabelecer percentual que causa enriquecimento ilícito; e (v) prequestiona o art. art. 189, art. 205, art. 206, §5o, II e art. 480, todos do CC, art. 25 e art. 36, ambos da Lei 8906/94 e art. 487 do CPC.

Sem contraminuta da parte Embargada – ID 143387157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 141146691), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida na respectiva Apelação Cível, alega-se a presença de vício passível de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela manutenção da sentença apelada, assim resumidos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO DO ACORDO – ESTABILIZAÇÃO DOS SEUS TERMOS - ABUSIVIDADE DO CONTRATO, VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA FÉ CONTRATUAL – NÃO CARACTERIZADOS – ÊXITO OBTIDO EM ACORDO – TRABALHO EFETIVAMENTE EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de anulação de acordo em razão de alegada má-fé decai em quatro anos, contados a partir da data em que a avença foi firmada, por força do art. 178, II, do CC. 2. “Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, évedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação.” (N.U 0095957-02.2010.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011). 3. É inaplicável o art. 317 do CC quando não restar comprovado nenhum desequilíbrio ou desproporção superveniente à formação da relação obrigacional. 4. Para a relativização do princípio pacta sunt servanda é preciso que seja comprovado o desrespeito à função social dos contratos, ao princípio da boa-fé objetiva e que se acarrete onerosidade excessiva, o que não se observa no caso concreto. 5. Não há que se falar em revisão do contrato de honorários quando o percentual estipulado for compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo, o valor da demanda e o proveito obtido. 6. Sentença mantida.”

Partindo desse norte, em relação ao primeiro recurso assiste razão aos Apelados JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, visto que não houve condenação na sentença apelada, residindo nesse ponto o erro material.

Por conseguinte, corrige-se referido equívoco apenas para fazer constar que a fixação dos ônus sucumbenciais incidirá sobre o valor da causa (e não da condenação):

“Em tempo, por força do contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na origem em favor do advogado da parte requerida/apelada, para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

De outro lado, não procede a alegação de omissão alegada nos segundos Embargos declaratórios sobre a ilegitimidade do Apelado EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, que foi amplamente debatida na decisão colegiada em preliminar própria:

“Isso porque, a Apelante não trouxe aos autos prova de que tenha outorgado procuração ao Apelado Edmundo, de modo que sua atuação na ação de inventário, em conjunto com a Apelada Josiane, por si só, não traduz a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de revisão contratual c/c anulação de acordo, mesmo porque ele não figurou como parte nas referidas avenças, tendo estas sido entabuladas, exclusivamente, entre a Apelante e a Apelada Josiane.

De igual forma, a Apelante não comprovou que o sr. Edmundo participou da elaboração do referido contrato ou das respectivas tratativas, inexistido prova de que este contribuído para a formação de qualquer vício de consentimento nas avenças.

Outrossim, não há contradição na sentença de piso quando afirma que o sr. Edmundo não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a despeito de ter recebido determinadas quantias, porquanto a Magistrada a quo bem pontuou que os valores auferidos pelo sr. Edmundo são estranhos à lide e decorrem transações efetuadas entre partes alheias à relação jurídica contratual (Edmundo Taques e Emieli Aparecida Baltieri) não tendo o condão de caracterizar pagamento de antecipação de honorários entre as partes contratantes.

Por sua vez, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo na deliberação recorrida a sugerida violação de disposições legais.” (ID 141146691 – Pág. 5/7)

Da mesma forma, esta Câmara Cível, em interpretação à causa de pedir e pedido contidos na petição inicial, ratificou a incidência da decadência sobre a matéria:

“A Apelante sustenta que não propôs a ação para anular o negócio jurídico (contratação de prestação de serviços advocatícios),, mas sim para revisar cláusulas contratuais tidas por ilegais e abusivas, e, ainda, para que fossem arbitrados os honorários devidos, uma vez que os Apelados tiveram seus mandatos revogados antes do final do processo de inventário do Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Alega que se aplicam ao caso o art. 25,V, da Lei no 8.906/1994 e o artigo 206, § 5o, inciso II do Código Civil, devendo o prazo prescricional quinquenal ser contato a partir da revogação do mandato (final de 2017).

No entanto, pelo disposto na causa de pedir e pedido constantes da exordial, a parte autora (ora Apelante) pretende a anulação do acordo entabulado entre as partes no dia 10/09/2013 e a revisão de parte contrato firmado em 05/03/2012, em especial da cláusula IV, que estipula os honorários advocatícios contratuais.

Destarte, diversamente do que alega a Apelante, a ação não objetiva apenas a revisão do contrato, havendo, também, pedido de anulação de acordo firmado entre as partes.

Para mais, os dispositivos legais que a Apelante pretende aplicar ao caso regulam situação diversa da ora analisada, cuidando-se que prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de honorários de advogado, ou seja, estabelecem o prazo que o causídico detém para buscar, em juízo, o recebimento dos honorários que lhe são devidos.

Sendo assim, no que se refere ao reconhecimento da decadência do direito de anulação do acordo entabulado em 10/09/2013, a sentença não merece reparos, sobretudo porque a parte autora (Apelante) sustenta que os Apelados se valeram de ardil e má-fé ao firmarem a avença, tendo esta decorrido, inclusive, de simulação e lesão (id. 99512624, p. 8 e 10), o que atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC, veja-se:

(...)

Uma vez que o acordo foi entabulado no dia 10/09/2013, ou seja, quatro anos e três meses antes do ajuizamento da ação, decidiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao reconhecer a decadência do direito à anulação da avença.”

Esses argumentos, por si somente, já seriam suficientes para afastar a pretensão autoral, sendo que a abordagem sobre a legalidade dos honorários contratuais e efeitos da desconstituição da advogada Apelada após o acordo deu-se de forma subsidiária, integrando a fundamentação para reafirmar a certeza, liquidez e exigibilidade da verba contratual:

“Na hipótese em lume, a Apelante pretende a revisão da cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, notadamente no que diz respeito ao percentual avençado, veja-se:

‘IV – HONORÁRIOS:

Pelo serviço profissional constante na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de honorários, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento) a incidir sobre a soma do valor bruto que, por lei, faz jus a título de meação – 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que vier a ser avaliado o ‘monte mor’ – mais o valor bruto que, por lei, faz jus a título de herdeira do ‘de cujus’ nos termos do art.1.790 do Código Civil, com base no valor que vier a ser avaliado da herança líquida, devendo este valor ser completamente isento de tributação.’

(...)

Ainda, pelo o que se colhe dos autos, este sodalício determinou que o formal de partilha fosse expedido nos exatos termos do acordo homologado (AI no1009321-98.2019.8.11.0000 e AI no 1009373-94.2019.8.11.0000), sem que tenha havido qualquer alteração do direito de meação, ou diminuição patrimônio da Apelante (id. 111796456).

Com efeito, não assiste razão a Apelante quando afirma que a execução do contrato de honorários provocará a perda total do seu quinhão hereditário, visto que, consoante se infere do id. 111796455, o cumprimento de sentença de acordo nos autos n.o 000737-82.2019.811.0037 tem como valor inicial o exato percentual contratado e posteriormente acordado, ou seja, 19% de R$ 38.611.490,29, perfazendo a quantia de R$ 7.336.183,15 (sete milhões trezentos e trinta e seis mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

Registre-se que hoje o valor devido é de R$ 20.601.848,04 (vinte milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) porque não houve pagamento espontâneo, o que acarretou a inexorável incidência dos encargos legais e multas.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que, como metade da Fazenda Lee foi cedida pela Sra. Thereza (Apelante) à Sra. Emieli Aparecida Baltieri (neta do “de cujus”), os Apelados se tornaram os proprietários da totalidade da herança recebida pela Recorrente, uma vez que já havia sido consignado no acordo realizado em 2014 que 19% de R$ 38.611.490,29 (já abatido o valor de R$ 3.608.509,71 devidos à outros herdeiros do total da Fazenda Lee abatido) seria destinado à quitação dos honorários advocatícios e o remanescente da propriedade seria registrado na proporção de 50% para a Apelante e 50% para a sra. Emieli.

Por conseguinte, à advogada Apelada seria devido, à época, R$ 7.336.183,15 (sete milhões trezentos e trinta e seis mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

Já à Apelante, que por livre e espontânea vontade transferiu parte do seu direito à terceiro, ainda restaria o valor de R$ 15.622.653,57 (quinze milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos – 50% do remanescente da Fazenda Lee), não havendo que se falar em perda total do seu quinhão hereditário e, muito menos, de superação dos limites da sua herança, nos termos do art. 1.792, do Código Civil.

Acresça-se que a julgadora de piso, acertadamente, levou em consideração todo o trabalho realizado pela advogada contratada e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Na sentença vergastada também se pontuou que: ‘não obstante a contratação acima do valor da tabela fixada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não há como superar a livre disposição contratual assegurada às partes, maiores e capazes, atrelada ao fato de não restar demonstrado qualquer vício de consentimento capaz de comprometer a livre manifestação de vontade materializada no contrato em litígio, bem como a comprovada prestação dos serviços.’ (id. 99518166)

Quanto à alegação de que o percentual dos honorários deve ser minorado porque os Apelados foram destituídos antes do término do processo e, assim, devem ser remunerados pelo trabalho efetivamente prestado, de forma proporcional, melhor sorte não assiste à Apelante, na medida em que o próprio contrato, em cláusula não questionada nos autos, prevê a obrigação de pagamento dos honorários estipulados na avença no caso de sua rescisão pela contratante, veja-se:

‘VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1o Havendo a rescisão pela CONTRATANTE, antes do término do prazo do contrato, sem culpa da CONTRATADA, ficará obrigada a CONTRATANTE bem como os seus sucessores ao pagamento dos honorários estipulados no presente contrato, dando ou não continuidade aos trabalhos iniciados, ou buscando por outros meios alcançar o objeto do contrato.” (destacou-se)”

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Apelante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, tenho por bem:

a) ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por
JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR
apenas para, sanando o erro material e forte no art. 494, I, do CPC, estabelecer a majoração dos honorários em favor da parte requerida/apelada “para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

b) REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por THEREZA APPARECIDA CORRENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023